Tribunal: STM
Processo: 7000498-13.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE E USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. SUBSISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A DENÚNCIA EM FACE DE TRÊS EX-SOLDADOS DO EXÉRCITO. A EXORDIAL ACUSATÓRIA IMPUTA AOS RECORRIDOS A PRÁTICA DO CRIME DE POSSE E USO DE ENTORPECENTE (MACONHA) NO INTERIOR DE PELOTÃO ESPECIAL DE FRONTEIRA. A DECISÃO RECORRIDA FUNDAMENTOU A REJEIÇÃO NA AUSÊNCIA DE DATA PRECISA DOS FATOS, INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DIRETA COM OS RECORRIDOS E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS BASEADAS APENAS EM CONFISSÕES. O RECORRENTE BUSCA A REFORMA DA DECISÃO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM: (I) DEFINIR SE A DENÚNCIA APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE, NOTADAMENTE A EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA), E (II) SE O JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM DETRIMENTO DE UMA ANÁLISE EXAURIENTE DE MÉRITO NESTA FASE PROCESSUAL. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A DENÚNCIA PREENCHE OS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ART. 77 DO CPPM, APRESENTANDO A EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E O ROL DE TESTEMUNHAS. 4. A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS ENCONTRAM SUPORTE EM SUBSTRATO INDICIÁRIO RAZOÁVEL, COMPOSTO POR DEPOIMENTOS DE MILITARES QUE EFETUARAM AS REVISTAS, CONFISSÕES ESPONTÂNEAS DOS ACUSADOS E LAUDOS PERICIAIS QUE CONFIRMARAM A NATUREZA ENTORPECENTE DA SUBSTÂNCIA (MACONHA) APREENDIDA COM CORRÉUS LIGADOS AOS RECORRIDOS. 5. O CRIME DO ART. 290 DO CPM, NA MODALIDADE “RECEBER”, POSSUI NATUREZA INSTANTÂNEA, NÃO EXIGINDO QUE O AGENTE PERMANEÇA NA POSSE DA DROGA NO MOMENTO DO FLAGRANTE, BASTANDO A PROVA DO EFETIVO RECEBIMENTO. 6. VIGORA, NA FASE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE, SENDO VEDADO AO MAGISTRADO REALIZAR JUÍZO DE MÉRITO OU VALORAÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 7. A DELIMITAÇÃO TEMPORAL DO FATO COMO O PERÍODO DE DESTACAMENTO DOS ACUSADOS NA UNIDADE MILITAR É SUFICIENTE PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA, NÃO CONSTITUINDO ÓBICE AO INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. 8. A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL É NECESSÁRIA PARA O APROFUNDAMENTO DA VERDADE REAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, ESPECIALMENTE DIANTE DA GRAVIDADE DA CONDUTA PRATICADA EM ÁREA DE SEGURANÇA DE FRONTEIRA. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. TESE DE JULGAMENTO: “1. O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EXIGE APENAS A PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE, OPERANDO-SE O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2. A AUSÊNCIA DE APREENSÃO FÍSICA DA DROGA COM O AGENTE NÃO OBSTA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO CRIME DE USO E POSSE DE ENTORPECENTE QUANDO HOUVER OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO CONFISSÕES E LAUDOS DE SUBSTÂNCIAS VINCULADAS AO MESMO CONTEXTO FÁTICO. 3. O ACÓRDÃO QUE PROVÊ O RECURSO CONTRA A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA VALE, DESDE LOGO, PELO RECEBIMENTO DELA, CONFORME A SÚMULA 709 DO STF.” ____________ DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPM, ART. 290, CAPUT; CPPM, ARTS. 77 E 78; CF/1988, ART. 142. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, SÚMULA Nº 709; STM, RSE Nº 7000593-14.2023.7.00.0000, REL. MIN. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, J. 11/12/2023; STM, RSE Nº 7000009-38.2024.7.12.0012, REL. MIN. LEONARDO PUNTEL, J. 5/12/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/04/2026 A
16/04/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000498-13.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DARWIN SIMOES DE SOUZA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: MATHEUS ENRIQUE SOUSA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
RECORRIDO: RAILAN DOUGLAS CADETE
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/04/2026, às 13:30, a 16/04/2026, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 17/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA, CASSANDO A DECISÃO
RECORRIDA, RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DOS EX-
SDS EX RAILAN DOUGLAS CADETE, MATHEUS ENRIQUE SOUSA SILVA E
DARWIN SIMÕES DE SOUZA DA SILVA, E DETERMINAR A BAIXA DOS
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000498-13.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DARWIN SIMOES DE SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: MATHEUS ENRIQUE SOUSA SILVA
RECORRIDO: RAILAN DOUGLAS CADETE
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE
E
USO
DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA
CAUSA.
SUBSISTÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE.
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
INTERPOSTO
PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A DENÚNCIA EM FACE DE TRÊS
EX-SOLDADOS DO EXÉRCITO. A EXORDIAL ACUSATÓRIA IMPUTA
AOS RECORRIDOS A PRÁTICA DO CRIME DE POSSE E USO DE
ENTORPECENTE
(MACONHA)
NO
INTERIOR
DE
PELOTÃO
ESPECIAL
DE
FRONTEIRA.
A
DECISÃO
RECORRIDA
FUNDAMENTOU A REJEIÇÃO NA AUSÊNCIA DE DATA PRECISA
DOS FATOS, INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DIRETA COM OS
RECORRIDOS E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS BASEADAS APENAS
EM CONFISSÕES. O RECORRENTE BUSCA A REFORMA DA
DECISÃO
PARA
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA
E
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM: (I) DEFINIR SE A
DENÚNCIA APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE,
NOTADAMENTE
A
EXISTÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
(MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA), E (II) SE O JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
SOCIETATE EM DETRIMENTO DE UMA ANÁLISE EXAURIENTE DE
MÉRITO NESTA FASE PROCESSUAL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000498-13.2025.7.00.0000
40001383247 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A DENÚNCIA PREENCHE OS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ART.
77 DO CPPM, APRESENTANDO A EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO
COM SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E O
ROL DE TESTEMUNHAS.
4. A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS ENCONTRAM
SUPORTE EM SUBSTRATO INDICIÁRIO RAZOÁVEL, COMPOSTO
POR DEPOIMENTOS DE MILITARES QUE EFETUARAM AS
REVISTAS, CONFISSÕES ESPONTÂNEAS DOS ACUSADOS E
LAUDOS
PERICIAIS
QUE
CONFIRMARAM
A
NATUREZA
ENTORPECENTE DA SUBSTÂNCIA (MACONHA) APREENDIDA COM
CORRÉUS LIGADOS AOS RECORRIDOS.
5. O CRIME DO ART. 290 DO CPM, NA MODALIDADE “RECEBER”,
POSSUI NATUREZA INSTANTÂNEA, NÃO EXIGINDO QUE O
AGENTE PERMANEÇA NA POSSE DA DROGA NO MOMENTO DO
FLAGRANTE, BASTANDO A PROVA DO EFETIVO RECEBIMENTO.
6. VIGORA, NA FASE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, O
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE, SENDO VEDADO AO
MAGISTRADO REALIZAR JUÍZO DE MÉRITO OU VALORAÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA E VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL.
7. A DELIMITAÇÃO TEMPORAL DO FATO COMO O PERÍODO DE
DESTACAMENTO DOS ACUSADOS NA UNIDADE MILITAR É
SUFICIENTE PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA, NÃO
CONSTITUINDO ÓBICE AO INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL.
8. A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL É NECESSÁRIA PARA O
APROFUNDAMENTO DA VERDADE REAL SOB O CRIVO DO
CONTRADITÓRIO, ESPECIALMENTE DIANTE DA GRAVIDADE DA
CONDUTA PRATICADA EM ÁREA DE SEGURANÇA DE FRONTEIRA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
TESE DE JULGAMENTO: “1. O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EXIGE
APENAS A PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E
PROVA DA MATERIALIDADE, OPERANDO-SE O PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. 2. A AUSÊNCIA DE APREENSÃO FÍSICA DA
DROGA COM O AGENTE NÃO OBSTA O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA PELO CRIME DE USO E POSSE DE ENTORPECENTE
QUANDO HOUVER OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO
CONFISSÕES E LAUDOS DE SUBSTÂNCIAS VINCULADAS AO
MESMO CONTEXTO FÁTICO. 3. O ACÓRDÃO QUE PROVÊ O
7000498-13.2025.7.00.0000
40001383247 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO CONTRA A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA VALE, DESDE
LOGO, PELO RECEBIMENTO DELA, CONFORME A SÚMULA 709 DO
STF.”
____________
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPM, ART. 290, CAPUT; CPPM,
ARTS. 77 E 78; CF/1988, ART. 142.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, SÚMULA Nº 709; STM,
RSE Nº 7000593-14.2023.7.00.0000, REL. MIN. MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, J. 11/12/2023; STM, RSE Nº 7000009-38.2024.7.12.0012, REL.
MIN. LEONARDO PUNTEL, J. 5/12/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Recurso ministerial, para,
cassando a Decisão recorrida, receber a Denúncia oferecida em desfavor dos ex-Sds Ex
RAILAN DOUGLAS CADETE, MATHEUS ENRIQUE SOUSA SILVA e DARWIN
SIMÕES DE SOUZA DA SILVA, e em determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem, para
o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 16 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), em face da decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM, de 27/5/2025, proferida nos autos do Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000114-
78.2025.7.12.0012, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor dos ex-Soldados do
Efetivo Profissional do Exército RAILAN DOUGLAS CADETE, MATHEUS ENRIQUE
SOUSA SILVA e DARWIN SIMÕES DE SOUZA DA SILVA, todos como incursos, em tese,
no art. 290, caput, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “b”, ambos do CPM.
Narra a exordial acusatória que, “[...] em data que não se sabe precisar, mas
no período em que estavam destacados no 4º PEF [...]” (grifo nosso), ocasião em que
ocorreu uma revista de rotina no alojamento dos soldados do 4º Pelotão Especial de Fronteira
(4º PEF), sediado em Surucucu/RR, os Recorridos, ex-Sds CADETE, ENRIQUE SOUSA e
SIMÕES, confessaram que receberam do ex-Sd RAULINO SAMPAIO FILHO e que
fizeram uso da substância entorpecente maconha no interior da referida Organização Militar
(OM) (APF, Evento 37, Doc. 1):
7000498-13.2025.7.00.0000
40001383247 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na madrugada do dia 13/05/2025, por volta das 00:30hs, no 4º Pelotão Especial de Fronteira
(PEF), sediado em Surucucu/RR, durante uma revista no alojamento de soldados, realizada
pelo 2º Ten Guilherme Mateus Costa da Silva, verificou-se que o SD EP RAULINO
SAMPAIO FILHO guardou maconha no seu colchão e, posteriormente, constatou-se que
forneceu e vendeu maconha a outros militares do PEF.
Consta que no mesmo dia e local, por volta das 03:30hs, durante desdobramentos da referida
revista, verificou-se que o SD EP THIAGO LUCAS RIBEIRO DO NASCIMENTO trouxe
consigo maconha para o 4º PEF quando retornou de férias e tinha em depósito maconha
enterrada em região próxima ao aeródromo do 4º PEF.
Consta ainda que em data que não se sabe precisar, mas no período em que estavam
destacados no 4º PEF, quando ocorreu a referida revista, os militares SD EP RAILAN
DOUGLAS CADETE, SD EP MATHEUS ENRIQUE SOUSA SILVA e SD EP DARWIM
SIMÕES DE SOUZA DA SILVA receberam maconha de RAULINO.
Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante, que durante a revista realizada em 13/05/2025, por
volta das 00:30hs, no beliche ocupado por RAULINO, no PEF de Surucucu/RR, foi
encontrada a substância ilícita ‘maconha’ guardada dentro de uma carteira de cigarro entre
os colchões da cama de RAULINO.
Ao ser perguntado se a droga encontrada em seu colchão era da sua propriedade, RAULINO
respondeu que sim. Declarou que a substância era sua e se tratava de maconha, que já a havia
utilizado no 4º PEF e que foi adquirida de um funcionário da AMBIPAR que trabalha na
entrega de cestas básicas aos indígenas (evento 1, INIC1, Página 13).
Os fatos foram presenciados pelos militares 3º Sgt José Antoniel Conceição Costa, 2º Ten
Guilherme Mateus Costa da Silva e CB Silivaldo Bruno Oliveira Ribeiro que participaram da
revista no alojamento (evento 1, INIC1, Páginas 11 e ss).
Na oportunidade, RAULINO indicou outros quatro militares que também teriam posse de
maconha e faziam uso de entorpecentes no 4º PEF: 1) Sd Ep RAILAN DOUGLAS
CADETE; 2) Sd Ep MATHEUS ENRIQUE SOUSA SILVA, 3) Sd Ep DARWIM SIMÕES
DE SOUZA DA SILVA e 4) Sd Ep THIAGO LUCAS RIBEIRO NASCIMENTO (evento 1,
INIC1, Página 13).
Em razão das informações, uma nova revista foi realizada pelo 2º Ten Guilherme, contudo,
nada foi encontrado com os demais militares, mas estes, ao serem ouvidos, prestaram as
seguintes informações.
RAILAN afirmou que recebeu a substância entorpecente (maconha) de RAULINO, que a
forneceu, e que fez o uso da droga com seu colega Sd Ep DARWIM SIMÕES DE SOUZA
DA SILVA (evento 1, INIC1, Página 14).
DARWIM confessou ter feito uso de maconha com seu colega Sd Ep RAILAN DOUGLAS
CADETE e que a droga foi comprada de RAULINO (evento 1, INIC1, Página 14).
MATHEUS confessou ter recebido e feito uso de maconha dentro do 4º PEF com THIAGO
e RAULINO (evento 1, INIC1, Página 14).
THIAGO, por sua vez, confessou ter maconha em depósito, enterrada no aeródromo do 4º
PEF (evento 1, INIC1, Página 14). Durante uma revista no local apontado, o 2º Ten
Guilherme encontrou a droga referida por THIAGO, realizando a apreensão (evento 1, INIC1,
Página 11 e ss). Ainda no seu interrogatório no APF, THIAGO confessou ter levado a droga
consigo após retornar de férias e que usou a substância no 4° PEF de Surucucu.
7000498-13.2025.7.00.0000
40001383247 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre destacar que todo o material vegetal seco apreendido foi submetido a Exame
Preliminar de Drogas que concluiu, no Laudo Pericial nº 03/2025, que o material analisado –
15,31g de massa bruta encontrado com THIAGO e 11,68g de massa bruta na posse de
RAULINO
–
testou
positivo
para
a
substância
proscrita
MARIHUANA/HASHISH/HASOIL/THC (evento 1, INIC1, Página 34).
Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR denuncia:
O militar SD EP RAULINDO SAMPAIO FILHO, por sua conduta dolosa, praticada de
forma livre e consciente, incurso nas penas do crime do § 5º do artigo 290 (tráfico de
entorpecente) c/c 9º II ‘b’, todos do Código Penal Militar.
Os militares SD EP THIAGO LUCAS RIBEIRO DO NASCIMENTO, SD EP RAILAN
DOUGLAS CADETE, SD EP MATHEUS ENRIQUE SOUSA SILVA e SD EP DARWIM
SIMÕES DE SOUZA DA SILVA, por suas condutas dolosas, praticadas de forma livre e
consciente, incursos nas penas do crime do artigo 290, caput c/c 9º II ‘b’, todos do Código
Penal Militar.
Desta forma, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, requer que a presente exordial
acusatória seja recebida e autuada, com a citação dos denunciados, para responderem a
presente ação penal militar, sendo estes ao final julgados e condenados, pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, na forma da Lei.
[...]. (Grifos nossos e no original).
O MPM ofereceu a denúncia, em 20/5/2025, com base no APF nº 7000114-
78.2025.7.12.0012, lavrado por determinação do Comandante do Comando de Fronteira
Roraima / 7º Batalhão de Infantaria de Selva (C Fron Roraima / 7º BIS), sediado em Boa
Vista/RR, por meio da Portaria nº 00l/APF - Div Pes 3, de 13/5/2025 (APF, Evento 1, Doc. 1,
fls. 4, 5).
Na ocasião, o representante ministerial juntou cota, negando, de plano, o
oferecimento de “[...] propostas de Suspensão Condicional do Processo e de Acordo de Não
Persecução Penal em relação a todos os denunciados em razão da gravidade dos fatos [...]”,
além de entender que “[...] os crimes de drogas afetam a hierarquia e disciplina de forma
contundente, sendo uma grave ameaça às instituições militares e à ordem interna”. Por fim,
concluiu que “[...] a celebração do Sursis Processual e do ANPP no caso concreto não
atendem ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes,
razão pela qual deixa de propô-los na presente ação” (APF, Evento 37, Docs. 1, 2.) (Grifos
no original).
Em 27/5/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM
recebeu a denúncia oferecida em desfavor do ex-Sd RAULINO SAMPAIO FILHO, pela
prática, em tese, do crime previsto no § 5º do art. 290 do CPM (tráfico de entorpecente), e do
ex-Sd THIAGO LUCAS RIBEIRO DO NASCIMENTO, este como incurso, em tese, nas
sanções do art. 290, caput, do CPM (posse e uso de entorpecente), uma vez que embasada em
provas pericial e testemunhal (APF, Evento 47).
Na mesma data, o magistrado a quo rejeitou a denúncia oferecida em desfavor
dos ex-Sds EP Ex RAILAN DOUGLAS CADETE, MATHEUS ENRIQUE SOUSA SILVA
e DARWIN SIMÕES DE SOUZA DA SILVA, todos como incursos, em tese, nas penas do
art. 290, caput, do CPM, aduzindo a inexistência da data precisa em que se deram os supostos
fatos narrados na exordial, além da ausência de materialidade, por não ter ocorrido a
7000498-13.2025.7.00.0000
40001383247 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apreensão do entorpecente que, em tese, os Denunciados teriam feito uso dentro da OM,
conforme suas confissões espontâneas, condições necessárias para a deflagração da ação
penal militar, nos termos do art. 30 c/c o art. 78, alínea “a”, ambos do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), frisando não ser possível dar início a processo penal militar
unicamente com base em confissões dos investigados (APF, Evento 48) (RSE, Evento 9, Doc.
1):
DESPACHO/DECISÃO
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu denúncia em desfavor do Sd EP Raulino
Sampaio Filho (Sd RAULINO), como incurso nas penas do § 5º do art. 290 do Código Penal
Militar (CPM), e em desfavor do Sd EP Thiago Lucas Ribeiro do Nascimento (Sd RIBEIRO),
Sd EP Railan Douglas Cadete (Sd CADETE), Sd EP Matheus Enrique Sousa Silva (Sd
ENRIQUE SOUSA) e Sd EP Darwim Simões de Souza da Silva (Sd SIMÕES), estes como
incursos nas penas do art. 290, caput, do CPM.
Este Juízo recebeu a denúncia em desfavor do Sd RAULINO, como incurso nas penas do § 5º
do art. 290 do Código Penal Militar (CPM), e do Sd RIBEIRO, uma vez que lastreada em
prova pericial e em prova testemunhal.
O MPM argumentou em sua exordial acusatória:
‘Consta ainda que em data que não se sabe precisar, mas no período em que estavam
destacados no 4º PEF, quando ocorreu a referida revista, os militares SD EP RAILAN
DOUGLAS CADETE, SD EP MATHEUS ENRIQUE SOUSA SILVA e SD EP DARWIM
SIMÕES DE SOUZA DA SILVA receberam maconha de RAULINO.
Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante, que durante a revista realizada em
13/05/2025, por volta das 00:30hs, no beliche ocupado por RAULINO, no PEF de
Surucucu/RR, foi encontrada a substância ilícita ‘maconha’ guardada dentro de uma
carteira de cigarro entre os colchões da cama de RAULINO.
Ao ser perguntado se a droga encontrada em seu colchão era da sua propriedade,
RAULINO respondeu que sim. Declarou que a substância era sua e se tratava de
maconha, que já a havia utilizado no 4º PEF e que foi adquirida de um funcionário da
AMBIPAR que trabalha na entrega de cestas básicas aos indígenas (evento 1, INIC1,
Página 13).
Os fatos foram presenciados pelos militares 3º Sgt José Antoniel Conceição Costa, 2º
Ten Guilherme Mateus Costa da Silva e CB Silivaldo Bruno Oliveira Ribeiro que
participaram da revista no alojamento (evento 1, INIC1, Páginas 11 e ss).
Na oportunidade, RAULINO indicou outros quatro militares que também teriam posse
de maconha e faziam uso de entorpecentes no 4º PEF: 1) Sd Ep RAILAN DOUGLAS
CADETE; 2) Sd Ep MATHEUS ENRIQUE SOUSA SILVA, 3) Sd Ep DARWIM SIMÕES
DE SOUZA DA SILVA e 4) Sd Ep THIAGO LUCAS RIBEIRO NASCIMENTO (evento 1,
INIC1, Página 13).
Em razão das informações, uma nova revista foi realizada pelo 2º Ten Guilherme,
contudo, nada foi encontrado com os demais militares, mas estes, ao serem ouvidos,
prestaram as seguintes informações.
RAILAN afirmou que recebeu a substância entorpecente (maconha) de RAULINO, que a
forneceu, e que fez o uso da droga com seu colega Sd Ep DARWIM SIMÕES DE
SOUZA DA SILVA (evento 1, INIC1, Página 14).
7000498-13.2025.7.00.0000
40001383247 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DARWIM confessou ter feito uso de maconha com seu colega Sd Ep RAILAN
DOUGLAS CADETE e que a droga foi comprada de RAULINO (evento 1, INIC1,
Página 14).
MATHEUS confessou ter recebido e feito uso de maconha dentro do 4º PEF com
THIAGO e RAULINO (evento 1, INIC1, Página 14).
THIAGO, por sua vez, confessou ter maconha em depósito, enterrada no aeródromo do
4º PEF (evento 1, INIC1, Página 14). Durante uma revista no local apontado, o 2º Ten
Guilherme encontrou a droga referida por THIAGO, realizando a apreensão (evento 1,
INIC1, Página 11 e ss). Ainda no seu interrogatório no APF, THIAGO confessou ter
levado a droga consigo após retornar de férias e que usou a substância no 4º PEF de
Surucucu.
Cumpre destacar que todo o material vegetal seco apreendido foi submetido a Exame
Preliminar de Drogas que concluiu, no Laudo Pericial nº 03/2025, que o material
analisado – 15,31g de massa bruta encontrado com THIAGO e 11,68g de massa bruta
na
posse
de
RAULINO
–
testou
positivo
para
a
substância
proscrita
MARIHUANA/HASHISH/HASOIL/THC (evento 1, INIC1, Página 34).’ (destacado)
Quanto aos Sd CADETE, Sd ENRIQUE SOUSA e Sd SIMÕES, algumas questões merecem
análise acurada.
A primeira questão circunscreve-se à inexistência da data dos supostos fatos indicados como
delitos. Não há como atribuir uma conduta criminosa que sequer seja possível indicar a data
aproximada, não sendo suficiente a simples menção ‘em data que não se sabe precisar, mas no
período em que estavam destacados no 4º PEF’, pois não permite a individualização das
condutas.
Outro ponto a ser observado é a própria inexistência do suposto entorpecente, pois não há
qualquer objeto material (substância) que possibilite a realização de prova pericial capaz de
demonstrar o gênero, espécie, quantidade, qualidade ou qualquer outro elemento seguro
capaz de classificá-lo como entorpecente.
A jurisprudência do Egrégio STJ traz aresto a respeito da presente hipótese, a saber:
‘PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA E
DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, de minha relatoria, julgado em
26/10/2016, DJe 09/11/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que o
laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva
do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido
com mera nulidade, implicando na absolvição do acusado.
Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a
prova da materialidade delitiva está amparada em laudo preliminar, dotado de certeza
idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, o
que não ocorreu na hipótese.
2. Não ocorrendo a apreensão de drogas, imprescindível para a demonstração da
materialidade do crime de tráfico, de rigor a absolvição.
7000498-13.2025.7.00.0000
40001383247 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Não se desconhece que a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente
não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação
com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos
estupefacientes destinados ao comércio proscrito (HC n. 536.222/SC, Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020). Ocorre que, como visto, no presente caso, as
provas coletadas não demonstram nexo entre o tóxico arrecadado - parte dele em poder
da quadrilha formada pelos irmãos Alefe e Alexandre Junior e o restante na posse de
outros acusados - e os réus Aiane Ataíde e Welbert Henrique (e-STJ fls. 6034/6035).
4. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no AgRg no AREsp 2401442 / MG – STJ,
Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Órgão Julgador: T5 - Quinta Turma,
Publicação: DJe 29/09/2023 – trechos destacados)
Entendo não ser possível dar início em ação penal militar com base unicamente em
confissões dos investigados, sem apreensão do suposto entorpecente e em período de tal
modo abrangente que não permita individualizar as condutas dos denunciados.
Assim, há de se reconhecer a ausência de materialidade a justificar a instauração da ação
penal militar, conforme art. 30 do CPPM.
Do exposto, REJEITO a denúncia formulada em desfavor do Sd EP RAILAN DOUGLAS
CADETE, do Sd EP MATHEUS ENRIQUE SOUSA SILVA e do SD EP DARWIM SIMÕES
DE SOUZA DA SILVA, por ausência de materialidade, com fulcro no art. 30 c/c art. 78, ‘a’,
do CPPM.
[...] (Grifos nossos e no original.)
Irresignado com o decisum que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor dos
ex-Sds RAILAN DOUGLAS CADETE, MATHEUS ENRIQUE SOUSA SILVA e
DARWIM SIMÕES DE SOUZA DA SILVA, recorre, tempestivamente, o MPM (APF,
Evento 61, Doc. 1, fl. 1).
Em suas razões recursais, o Parquet castrense sustenta, em síntese, a presença
de justa causa necessária e fundamental para a deflagração da ação penal militar, aduzindo
que restaram comprovados o dolo, a tipicidade do crime de posse e uso de entorpecente, no
seu núcleo receber (art. 290, caput, do CPM), e a materialidade delitiva; e que a
materialidade foi provada pela prova testemunhal e pela confissão espontânea dos
Denunciados.
Afirma que, na fase de recebimento da denúncia, é vedada a antecipação da
análise do mérito recursal, vigorando, nessa etapa, o princípio do in dubio pro societate.
Por fim, requer seja dado provimento ao presente recurso, com o consequente
recebimento da denúncia nos seus termos originais, oferecida em desfavor do ex-Sd
CADETE, do ex-Sd ENRIQUE SOUSA e do ex-Sd SIMÕES (APF, Evento 61, Doc. 1, fls.
2/9) (RSE, Evento 9, Doc. 2).
Nas contrarrazões, a DPU rebate os argumentos ministeriais, pugnando pela
manutenção da decisão recorrida (APF, Evento 114) (RSE, Evento 9, Doc. 3).
Em 8/7/2025, em juízo de retratação (art. 520 do CPPM), considerando “[...]
que os argumentos trazidos não são aptos a alterar o substrato jurídico que fundamentou a
Decisão guerreada”, o Juiz a quo manteve a decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em
7000498-13.2025.7.00.0000
40001383247 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desfavor dos ex-Sds CADETE, ENRIQUE SOUSA e SIMÕES, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, e remeteu os autos a este Tribunal (art. 522 do CPPM) (APF, Evento
117).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), no Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opina pelo provimento do
presente recurso, para que, reformada a Decisão recorrida, seja recebida a Denúncia oferecida
contra os Recorridos (RSE, Evento 13).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
A irresignação do Parquet castrense merece prosperar.
No caso dos autos, a peça pórtico apresentada em desfavor do ex-Sd Ex
RAILAN DOUGLAS CADETE, do ex-Sd Ex MATHEUS ENRIQUE SOUSA SILVA e do
ex-Sd Ex DARWIN SIMÕES DE SOUZA DA SILVA contém os requisitos essenciais
previstos no art. 77 do CPPM, trazendo, em especial, a exposição dos fatos criminosos, com
todas as suas circunstâncias, praticados, em tese, pelos indiciados; a classificação do crime; a
instituição prejudicada; e as razões de presunção da delinquência, impondo-se, assim, a
instauração da ação penal militar, para que o competente juízo proceda à apuração dos fatos
imputados aos Recorridos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, a opinio delicti do Parquet das Armas, quanto às autorias e às
materialidades dos crimes imputados aos ex-Sds CADETE, ENRIQUE SOUSA e
SIMÕES, foi embasada em um razoável substrato indiciário constituído de depoimentos e de
documentos reunidos nos autos do APF nº 7000114-78.2025.7.12.0012.
As razões recursais apresentadas pelo Promotor de Justiça Militar atuante no
feito, Dr. MARCELO FELIPE MAIA HOR-MEYLL ALVARES, encontram-se muito bem
fundamentadas, razão pela qual as adoto como razão de decidir. Vejamos.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, quanto ao crime de posse e uso de
entorpecente, no seu núcleo receber (art. 290, caput, do CPM), imputado aos Recorridos,
mostra-se presente a justa causa, alicerçada na materialidade, resultante do farto acervo de
elementos informativos substanciais reunidos no curso do procedimento inquisitorial, com a
comprovação do dolo e da tipicidade delitiva, aptos a viabilizar o recebimento da denúncia.
A materialidade delitiva restou comprovada, sobretudo, pelas principais peças:
- depoimentos dos militares que efetuaram as revistas e os flagrantes (APF,
Evento 1, Doc. 1, fls. 11/15);
7000498-13.2025.7.00.0000
40001383247 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- confissões espontâneas dos Recorridos, que afirmaram ter recebido a
substância entorpecente (maconha) do acusado ex-Sd RAULINO SAMPAIO FILHO e ter
feito uso com o outro acusado ex-Sd THIAGO LUCAS RIBEIRO DO NASCIMENTO
(APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 11/15);
- Termo de Apreensão das substâncias encontradas nas posses do ex-Sd
RAULINO SAMPAIO FILHO e do ex-Sd THIAGO LUCAS RIBEIRO DO
NASCIMENTO (APF, Evento 29);
- Laudo Pericial de Exame Preliminar em Substâncias (Vegetais), encontradas
com o ex-Sd L RIBEIRO, pesando aproximadamente 15,3g (quinze gramas e três
decigramas), e com o ex-Sd RAULINO, pesando aproximadamente 11,6g (onze gramas e
seis decigramas), realizado pela “Brigada Lobo D’Almada” da 1ª Brigada de Infantaria de
Selva, em 13/5/2025, concluindo que, após os exames físicos e químicos preliminares, ambas
as substâncias vegetais apresentaram resultados positivos, indicando serem compatíveis com
o entorpecente conhecido por maconha (“MARIHUANA/HASHISH/ HASH OIL/THC”) (APF,
Evento 1, Doc. 1, fls. 32/38); e
- Laudo Pericial Criminal Federal Definitivo (Química Forense), emitido pelo
Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional no Estado de Roraima da Polícia
Federal, em 24/6/2025, que concluiu que os materiais questionados, encontrados nas posses
do ex-Sd L RIBEIRO e do ex-Sd RAULINO, testaram positivo para “[...] a presença de
Tetraidrocanabinol (THC), o principal componente psicoativo do vegetal da espécie
Cannabis sativa L., conhecida como Maconha” (APF, Evento 115, Doc. 2.) (Grifos nossos e
no original).
As autorias delitivas são induvidosas pelas mesmas provas acima citadas e
pelas circunstâncias em que se deram as prisões dos Denunciados ex-Sd RAULINO e ex-Sd
L RIBEIRO, que ocorreram em flagrantes próprios, além dos depoimentos dos Recorridos,
registrados no Auto de Prisão em Flagrante, que confessaram a prática criminosa nos termos
a seguir (APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 11/15):
[...] Com base nos fatos elencados pelo Sd Ep RAULINO SAMPAIO FILHO, atinentes de uso
de entorpecentes dentro da instituição militar 4º Pel Esp Fron, e na condição de investigado,
sem compromisso de dizer a verdade, foi tomado depoimento de MATHEUS ENRIQUE
SOUSA SILVA, cujo mesmo informou que fazia uso de substância ilícita (maconha),
casualmente dentro das do 4º Pel Esp Fron e ocasionalmente com seus colegas Sd Ep
THIAGO LUCAS RIBEIRO DO NASCIMENTO e Sd Ep RAULINO SAMPAIO FILHO e
foi encerrado seu depoimento. Seguindo a ordem e cronologia dos fatos atinentes ao
depoimento do Sd Ep RAULINO SAMPAIO FILHO foi tomado depoimento do Sd Ep RAILAN
DOUGLAS CADETE, onde mesmo informou que havia conseguido a substância
entorpecente (maconha) com o Sd Ep RAULINO SAMPAIO FILHO e que fez o uso do
entorpecente com seu colega Sd Ep DARWIM SIMÕES DE SOUZA DA SILVA e foi
encerrado seu depoimento. Por fim realizada oitiva do Sd Ep DARWIM SIMÕES DE SOUZA
DA SILVA onde o mesmo informou que realmente havia feito uso da substância com seu
colega Sd Ep RAILAN DOUGLAS CADETE e que tinha ciência que essa substância
advinha da compra Sd Ep RAULINO SAMPAIO FILHO e foi encerrado seu depoimento.
[...] (Grifos nossos e no original.)
Nesse contexto, cumpre ressaltar que o Acusado ex-Sd RAULINO indicou os
nomes do ex-Sd CADETE, do ex-Sd ENRIQUE SOUSA e do ex-Sd SIMÕES, afirmando
que os Recorridos também teriam posse de maconha e faziam uso de entorpecentes no
7000498-13.2025.7.00.0000
40001383247 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interior do 4º PEF, informação esta que corrobora a prática criminosa por parte dos 3 (três)
militares denunciados (APF, Evento 1, Doc. 1, fl. 13); e que o flagrante delito foi
substancialmente reforçado pela apreensão dos entorpecentes em posse do ex-Sd RAULINO
e do ex-Sd L RIBEIRO, não restando, consequentemente, qualquer incerteza acerca da
participação criminosa e da autoria por parte do ex-Sd CADETE, do ex-Sd ENRIQUE
SOUSA e do ex-Sd SIMÕES.
Ainda, o dolo presente nas condutas dos Recorridos é manifesto, uma vez que
agiram com vontade livre e consciente de incorrerem na prática do crime do art. 290, caput,
do CPM, ao receberem substância entorpecente (maconha) em lugar sujeito à administração
militar (4º PEF), com a clara intenção de consumar o propósito criminoso; e que a ação
criminosa foi previamente combinada com o ex-Sd RAULINO, que foi quem forneceu e
vendeu as drogas.
Além disso, a tipicidade do crime imputado aos Recorridos restou configurada,
tendo em vista que a maconha por eles consumida foi, indiscutivelmente, por eles recebida.
Nesse viés, cumpre destacar que a totalidade do contexto fático reforça a
materialidade do crime do art. 290, caput, do CPM, na modalidade “receber”, por parte dos
Recorridos, uma vez que a droga por eles recebida era proveniente e estava direta e
intimamente ligada à conduta delituosa do ex-Sd RAULINO, que foi quem guardou, vendeu
e forneceu o entorpecente (maconha); e que é importante frisar que, para o cometimento do
crime de uso e posse de drogas do art. 290 do CPM, no seu núcleo receber, conduta
instantânea, “[...] não se exige que o flagranteado permaneça com a droga em sua posse,
bastando que haja prova do efetivo recebimento, pois a consumação do crime é
instantânea” (Grifos nossos e no original).
Por oportuno, cumpre destacar que vigora, nesta fase processual de análise dos
requisitos e de recebimento da denúncia, o princípio in dubio pro societate, sendo defeso ao
juiz, em juízo de prelibação, a antecipação da análise do mérito; e que “As condutas dos
denunciados foram minuciosamente descritas, revestindo-se das formalidades legais exigidas
(arts. 77 e 78 do CPPM), não havendo indícios de atipicidade ou excludentes de ilicitude”
(APF, Evento 61).
A corroborar a presença dos requisitos necessários ao recebimento da denúncia,
merecem destaque as considerações expendidas no Parecer da Subprocuradora-Geral de
Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, a seguir transcritas (RSE, Evento
13):
[...]
Sem maiores aprofundamentos, o vertente recurso deve ser conhecido e provido.
Em breve resumo da demanda, o Ministério Público Militar apresentou denúncia em face dos
Soldados do Exército Raulino Sampaio Filho, Thiago Lucas Ribeiro Nascimento, Railan
Douglas Cadete, Matheus Enrique Sousa Silva e Darwin Simões de Souza da Silva, todos
destacados no 4º Pelotão Especial de Fronteira (4º PEF) em Surucucu/RR, imputando-lhes a
prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 290, § 5º, do CPM, em relação ao Sd
Raulino, e de posse e uso de entorpecente, caput, do mesmo diploma legal, em relação aos
demais acusados (evento 37, APF).
7000498-13.2025.7.00.0000
40001383247 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia em face do Sd Raulino Sampaio Filho (tráfico
de drogas) e do Sd Thiago Lucas Ribeiro Nascimento (posse de drogas), conforme evento 47
do APF, mas a rejeitou em face dos Sds Railan Douglas Cadete, Matheus Enrique Sousa
Silva e Darwin Simões de Souza da Silva (evento 48, APF), ao argumento da inexistência da
data precisa em relação aos supostos fatos indicados na inicial acusatória, além da
inexistência do suposto entorpecente apreendido, e que não se pode ‘dar início em ação
penal militar com base unicamente em confissões dos investigados’.
Feita a necessária introdução, verifica-se, sem maiores dilações, que a r. Decisão recorrida
ingressou antecipadamente no exame do próprio mérito da ação penal militar ora proposta,
na qual consta prova inequívoca da autoria e materialidade do delito previsto no caput do
art. 290 do CPM, praticado, em tese, pelos denunciados, em área sob administração militar.
O Decisum recorrido revela-se prejudicial ao exercício do munus do dominus litis em sua
função de propor e conduzir a ação penal militar pública incondicionada, além de também
adentrar no exame de questões atinentes ao mérito, de competência do escabinato, ao
avaliar, nessa fase inicial, questão relativa às provas, as quais deverão ser discutidas no
curso do processo.
Como bem destacado pelo MPM em seu recurso, nessa fase de juízo de cognição sumária de
recebimento da denúncia vigora o princípio in dubio pro societate, bem como o Juiz deve
averiguar apenas se estão presentes a prova do fato que, em tese, constitua crime e os
indícios de autoria para dar início à persecução penal, justamente como se afigura o caso
em questão, in verbis:
‘Convém coligir que a atuação do Ministério Público Militar, titular da ação penal
militar, é orientada pelo Princípio da Obrigatoriedade que estabelece que sempre que
houver prova do fato e indícios de autoria (justa causa), a denúncia deve ser
oferecida. As condutas dos denunciados foram minuciosamente descritas, revestindo-
se das formalidades legais exigidas (arts. 77 e 78 do CPPM), não havendo indícios de
atipicidade ou excludentes de ilicitude.
Na esteira de entendimento da jurisprudência, o Superior Tribunal Militar, em seus
julgados, destaca que o magistrado, no momento processual de recebimento e análise
dos requisitos da denúncia, deve realizar um juízo de prelibação, não devendo
antecipar a análise do mérito, uma vez que acusação e defesa terão oportunidade de
produzir provas durante a fase processual, permitindo o contraditório e a
possibilidade real de convencimento do juízo:’
Portanto, eventuais discussões e esclarecimentos sobre a data precisa quanto às condutas
praticadas pelos denunciados e as demais circunstâncias fáticas havidas naquele dia (prova
testemunhal, confissões, etc), deverão ser devidamente esclarecidas no curso do processo
penal militar, sob os ditames dos basilares princípios da ampla defesa e do contraditório, o
que data vênia é inviável no juízo de cognição superficial de recebimento da denúncia.
Quanto à data do cometimento dos delitos, verifica-se que na denúncia assim está descrita:
‘Consta ainda que em data que não se sabe precisar, mas no período em que estavam
destacados no 4º PEF, quando ocorreu a referida revista, [...]’, ou seja, o período encontra-se
devidamente delimitado no intervalo de tempo de destacamento dos denunciados no 4º PEF
quando ocorreu a revista, ao que tudo indica no mês de maio de 2025, o que certamente não
constitui óbice ao recebimento da Denúncia.
Em relação à fundamentação da inexistência do suposto entorpecente apreendido, observa-
se que foram sim apreendidos entorpecentes com os réus Sd Raulino Sampaio Filho e com o
Sd Thiago Lucas Ribeiro do Nascimento, os quais tinham ligação com o fornecimento,
venda, além do uso de drogas junto aos demais acusados ora recorridos, ou seja, há liame
subjetivos entre os acusados, senão vejamos no trecho da Denúncia:
7000498-13.2025.7.00.0000
40001383247 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘[...] RAILAN afirmou que recebeu a substância entorpecente (maconha) de
RAULINO, que a forneceu, e que fez o uso da droga com seu colega Sd Ep DARWIM
SIMÕES DE SOUZA DA SILVA (evento 1, INIC1, Página 14).
DARWIM confessou ter feito uso de maconha com seu colega Sd Ep RAILAN
DOUGLAS CADETE e que a droga foi comprada de RAULINO (evento 1, INIC1,
Página 14).
MATHEUS confessou ter recebido e feito uso de maconha dentro do 4º PEF com
THIAGO e RAULINO (evento 1, INIC1, Página 14).
THIAGO, por sua vez, confessou ter maconha em depósito, enterrada no aeródromo
do 4º PEF (evento 1, INIC1, Página 14). Durante uma revista no local apontado, o 2º
Ten Guilherme encontrou a droga referida por THIAGO, realizando a apreensão
(evento 1, INIC1, Página 11 e ss). Ainda no seu interrogatório no APF, THIAGO
confessou ter levado a droga consigo após retornar de férias e que usou a substância
no 4º PEF de Surucucu.’
Para além dessa materialidade delitiva, destaca-se que há robusta prova testemunhal dos
militares que realizaram a revista e flagrante na apreensão das drogas, as quais deverão ser
confrontadas com as ‘confissões espontâneas dos investigados’, ao longo da instrução
processual, e não na fase de recebimento da Denúncia.
Antes de encerrar, as graves condutas dos denunciados deverão ser devidamente apuradas
no âmbito da instauração da competente ação penal militar, pois a presença de droga em
área sob administração militar de per si já denota risco nesse ambiente, ainda mais no caso
concreto onde os denunciados estavam destacados em Pelotão de Fronteira, unidade do
Exército Brasileiro responsável pela vigilância, segurança, e defesa da faixa de fronteira do
norte do Brasil, além de prover a segurança das comunidades locais, incluindo os povos
indígenas, o que a toda evidência não se coaduna com a presença de drogas e suas
consequências (tráfico, uso, posse, etc).
Por fim, nessa linha de entendimento, destaca-se a firme jurisprudência desse e. STM:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ÓRGÃO MINISTERIAL.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ENTORPECENTE. COCAÍNA. POSSE. ÁREA
MILITAR. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. SOLUÇÃO DA ‘QUAESTIO’.
VIA ADMINISTRATIVA. AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO.
PREVENÇÃO CRIMINAL (GERAL E ESPECIAL). PREVALÊNCIA. INDÍCIOS DE
AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS. REQUISITOS. ARTS. 77 E 78,
AMBOS DO CPPM. PREENCHIMENTO. RECURSO DO MPM. PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Diante do preenchimento dos requisitos
elencados nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, e das evidências fáticas do ilícito,
impõe-se a deflagração da Ação Penal Militar (APM). Prevalência do Princípio ‘in
dubio pro societate’. 2. No cotidiano militar, utilizam-se veículos de combate,
armamentos, munições e explosivos com elevado poder letal. Esse arcabouço bélico
exige, antes do seu manuseio real, instruções aprofundadas. Há calculado risco no
adestramento dos efetivos, com a execução de pistas de combate, transposições de
cursos de água e de diversos obstáculos, dobragem de paraquedas, equitação, controle
de trânsito, cirurgias em hospitais militares, condução de embarcações, blindados e
aeronaves e outras atividades. Para esse conjunto de práticas, exige-se a vigorosa
atenção de comandantes e de comandados no cumprimento das tarefas bélicas, não se
admitindo entorpecentes que possam afetar o comportamento individual ou coletivo
no âmbito da tropa ou dentro dos quartéis. 3. Assim, a proposta acusatória, formatada
sob o prisma da prevenção geral e especial, projeta-se como fator inibidor para a
prática criminosa. 4. No bojo da APM, diversos aspectos relativos ao porte de
entorpecente, dentro de OM, poderão ser esclarecidos. Nesse sentido, seria promissor
7000498-13.2025.7.00.0000
40001383247 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

elucidar a origem do tóxico, a eventual influência exercida por criminosos sobre o
agente usuário, o local de trabalho, o grau de dependência física e/ou psíquica, o
histórico de ocorrências, entre outros. 5. A circunstancial análise valorativa de
provas, na fase destinada à apreciação da Denúncia, com a sua rejeição, perfaz
açodada atuação judicial, caracterizadora de equivocado julgamento antecipado da
lide, porquanto extrai do Juízo Natural a recomendável apreciação dos fatos sob o crivo
do Devido Processo Legal. 6. Provimento do Recurso Ministerial. Reforma da Decisão
questionada. Instauração da APM. Decisão unânime. (STM. RSE nº 7000593-
14.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 11/12/2023, Data de Publicação: 19/12/2023) grifo nosso
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo provimento do
presente recurso, para que seja reformada a r. Decisão recorrida, com o consequente
recebimento da denúncia em desfavor dos Sds Ex RAILAN DOUGLAS CADETE,
MATHEUS ENRIQUE SOUSA SILVA e DARWIM SIMÕES DE SOUZA DA SILVA,
deflagrando-se a competente ação penal militar pela prática do crime previsto no art. 290,
caput, do CPM. (Grifos nossos e no original.)
Assim, no momento do recebimento da denúncia, o juiz deve tão somente
apreciar a admissibilidade da exordial e fazer o juízo de prelibação, com a análise dos
indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, além dos requisitos elencados nos arts.
77 e 78, ambos do CPPM, não lhe competindo antecipar o julgamento de mérito, valorando
provas, sob pena de promover verdadeiro julgamento antecipado da lide, como ocorreu no
caso sub examine.
Ademais, a continuidade da persecutio criminis na fase processual se impõe
necessária, propiciando o aprofundamento da verdade dos fatos, máxime porque a um dos
Denunciados, o ex-Sd RAULINO, foi imputada a prática, em tese, do crime de tráfico
de entorpecente, o que se revela extremamente grave no âmbito dos quartéis das Forças
Armadas, em afronta direta à hierarquia e à disciplina, pilares estruturantes da vida na
caserna.
Desse modo, durante a instrução, é possível que se descubra a ocorrência de
outras situações mais graves relacionadas a tráfico de entorpecentes dentro do 4º Pel, sendo,
assim, precoce a rejeição da denúncia.
Nesse ponto, cumpre relembrar que a confissão espontânea dos indiciados é
corroborada pelos depoimentos de todos os envolvidos.
Em que pese, em regra geral, não seja suficiente o depoimento isolado do
Acusado, contendo confissão que venha a indicar a prática de crime, em sede de inquérito,
para fim de juízo de admissibilidade da denúncia, é suficiente para a deflagração da ação
penal militar, por se tratar de fortes elementos indiciários, tanto da materialidade quanto da
autoria, os quais, sob o crivo do contraditório, poderão ser comprovados para fins de
condenação ou não.
Nesse viés, é o entendimento consubstanciado na jurisprudência desta Corte, da
qual destacam-se os seguintes julgados:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 177 DO CPM. RESISTÊNCIA. ART.
209 DO CPM. LESÃO CORPORAL. ART. 205 DO CPM. ART. 30, II, DO CPM. HOMICÍDIO
7000498-13.2025.7.00.0000
40001383247 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TENTADO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA.
PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Consabido que, para que
haja a instauração da ação penal, basta que seja feita análise perfunctória da denúncia
ofertada, avaliando se ela narra o fato descrito como crime, em tese, praticado pelo
Denunciado, bem como se há indícios suficientes de autoria. Nesse conspecto, é de valia
frisar que não se perquire provas cabais, porquanto essas serão apuradas em momento
oportuno da ação penal. 2. A justa causa para a ação penal consiste na necessidade de lastro
probatório mínimo para o seu exercício, ou seja, indícios de autoria e prova de
materialidade. 3. No estágio em que a persecutio se encontra - recebimento da denúncia -,
permanece o princípio in dubio pro societate. Nessa fase, fazem-se necessários tão só os
indícios de autoria e prova de materialidade. Assim, por ocasião da instrução criminal, tanto
o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas ao esclarecimento do
fato. 4. Com efeito, o Princípio da Proporcionalidade traz como um de seus conteúdos a
vedação à proteção deficiente. Significa que as condutas que atingirem o bem jurídico
militar, de maneira assaz perniciosa, não podem deixar de ser apuradas, sob pena de
caracterizarem proteção deficiente do Estado aos comandos basilares da hierarquia e da
disciplina, expressamente previstos no art. 142 da CF. [...] 8. A rejeição da Denúncia, calcada
na atipicidade material da conduta, pelo viés da insignificância e sem o mínimo de
profundidade investigativa, constitui autêntico julgamento antecipado da lide. 9. [...].
Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria. (STM. Recurso em Sentido
Estrito nº 7000009-38.2024.7.12.0012. Rel. Min. Leonardo Puntel. Data de Julgamento:
5/12/2024. Data de Publicação: 17/1/2025); (Grifos nossos.)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. APROPRIAÇÃO DE COISA
HAVIDA ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO CPM. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
INCONFORMISMO MINISTERIAL. EXIGÊNCIAS DOS ARTS. 77 E 78, AMBOS DO
CPPM. PREENCHIMENTO. FASE DE PRELIBAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
JUSTA CAUSA PARA INICIAR A AÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
DESCONSTITUÍDA.
PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. No estágio em que a persecução penal se encontra, que é
o recebimento da Denúncia, deve-se prevalecer o princípio do in dubio pro societate, quando
resta demonstrada, nos autos, a presença de elementos mínimos para se deflagrar a Ação
Penal, a exemplo da vertente quaestio. Não cabe ao magistrado enfrentar o mérito dos
elementos informativos e valorar a conduta do denunciado, nesse instante do processo, sob
pena de retirar o direito do Ministério Público Militar de promover a Ação Penal Pública,
fazendo-se necessário tão somente analisar os indícios de autoria e a prova de
materialidade, bem como o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 77 e 78,
ambos do CPPM. A análise da matéria de fundo deve ser feita após o recebimento da
Exordial Acusatória, no curso da Ação Penal, e não decidida prima facie pelo Juiz, de forma
antecipada, monocrática e equivocada, uma vez que, tanto o Parquet Castrense, quanto a
Defesa terão a oportunidade de produzir provas no decorrer da marcha processual, visando
esclarecer melhor os fatos, à luz dos direitos e das garantias fundamentais, merecendo,
dessa forma, a revisão da Decisão a quo nesta instância recursal. Ademais, existem
elementos de prova que ensejam a possibilidade de haver crime militar no caso in tela,
motivo pelo qual o início da persecução criminal é medida que se impõe. Até porque o
recebimento da Denúncia não significa condenação antecipada, muito menos, cumprimento
automático de sanção penal, já que a absolvição pode ser alcançada no final do processo.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 7000038-94.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 25/5/2023. Data de Publicação: 6/6/2023); (Grifos
nossos e no original.)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
SUPOSTO DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EXPOSIÇÃO DOS FATOS TIDOS
COMO CRIMINOSOS. REQUISITOS ESSENCIAIS DO ART. 77 DO CPPM.
CUMPRIMENTO. PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000498-13.2025.7.00.0000
40001383247 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cediço que, no ato de oferecimento da Denúncia, incumbe ao Magistrado, tão somente,
verificar se as condições obrigatórias do art. 77 do CPPM foram ou não atendidas, o que
deve ser feito em juízo de cognição superficial. Nessa etapa processual, prevalece o in dubio
pro societate.
A instrução processual é direito subjetivo outorgado ao dominus litis quando satisfeitas as
exigências legais. Daí, impedir seu exercício de forma precoce frustra as prerrogativas de que
o Parquet dispõe, pois o impossibilita de exercer seu munus publicum.
A exordial narrou, indubitavelmente, a ocorrência de um ilícito penal. Nesse contexto,
entendo que o Decisum hostilizado exerceu carga valorativa sobre a conduta do agente,
inoportuna quando do mero juízo de prelibação.
Provimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 7000610-55.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 5/11/2020. Data de
Publicação: 16/11/2020.) (Grifos nossos e no original.)
Nesse ponto, é pertinente trazer à baila o teor do Enunciado nº 709 de Súmula
do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Súmula 709
Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a
rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.
Assim, impõe-se a instauração da ação penal militar, para que o competente
juízo proceda à apuração dos fatos imputados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao recurso
ministerial, para, cassando a decisão recorrida, receber a denúncia oferecida em desfavor dos
ex-Sds Ex RAILAN DOUGLAS CADETE, MATHEUS ENRIQUE SOUSA SILVA e
DARWIN SIMÕES DE SOUZA DA SILVA, e determinar a baixa dos autos ao Juízo de
origem, para o regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383247v12 e do código CRC e27a62fa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 27/04/2026, às 19:01:54
7000498-13.2025.7.00.0000
40001383247 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR